Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716593-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO APELADO: BRENO RODRIGUES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora ré sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que declarou a nulidade de edital de convocação de assembleia geral e da ata da deliberação que autorizou a doação de bem imóvel de sua propriedade. Ainda, a sentença indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob os fundamentos de ausência de prova quanto à situação financeira e de impossibilidade de deferimento do benefício tão somente por se tratar de instituição sem finalidade lucrativa. Quanto à gratuidade de justiça, alega que a sentença foi omissa quanto aos documentos que apresentou para comprovar a sua hipossuficiência. Afirma não dispor de receitas, bem como que o benefício foi deferido em processo diverso. Aduz que o benefício somente poderia ter sido indeferido se houvesse elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais e após a concessão de prazo para demonstrá-los, sob pena de caracterizar cerceamento de direitos. Entende que os efeitos do benefício devem retroagir desde a contestação, ressaltando que sequer houve impugnação da parte contrária. Requer a gratuidade de justiça, com efeitos ex tunc. Pelo despacho de ID no 50387619, facultou-se à apelante apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício. Intimada, a apelante apresentou documentos (IDs nos 50914251 a 50914255). É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, é cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ. Na hipótese vertente, a apelante é uma “associação civil de cárater evangélico, sem fins lucrativos”, cujas finalidades estão relacionadas a atividades educacionais, culturais, sociais, beneficentes e de assistência preventiva, terapêutica, jurídica, psicológica, médica e odontológica, dentre outras, contando, para a sua manutenção, com donativos de sócios ou não sócios (ID no 50138356). Ocorre que, a despeito da alegada ausência de receitas da entidade, tal não a impede de arcar com o preparo recursal, como se vê do seu extrato bancário, o qual ostenta saldo módico, mas suficiente para tanto (ID no 50914255). Aliás, o recebimento de transferência Pix, em junho de 2023, contrasta com a declaração contábil de inexistência absoluta de movimentação financeira, receita ou recebimento nos últimos cinco (5) anos, firmada em agosto (ID no 50914254). Importa ressaltar que, em se se tratando de pessoa jurídica, o deferimento do benefício pressuporia o risco de inviabilização das suas atividades; porém, a própria apelante afirma não estar em funcionamento, inexistindo, portanto, risco de comprometimento de quaisquer atividades relevantes, social ou economicamente. Em verdade, como se infere da própria declaração contábil mencionada, a entidade já não busca arrecadar quaisquer receitas para cumprir as finalidades para as quais fora criada. Caminha, assim, para a liquidação total de seu patrimônio, já que deliberou por se desfazer de um terreno de três mil metros quadrados (3.000 m2), alienando-o gratuitamente para a congregação religiosa que a controla, sendo justamente este o objeto da lide, conforme a ata de ID no 50138484. Neste cenário, a ausência de receitas, por si só, não é critério para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, devendo ser sopesado também o patrimônio acumulado pela entidade, sobretudo diante da deliberação por praticar ato de disposição patrimonial gratuito de grande monta. Pelos documentos apresentados, tal patrimônio é suficiente para comportar o pagamento do preparo e de outras eventuais despesas processuais. Em suma, o cabimento da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas se relaciona com a relevância de se permitir o cumprimento de suas finalidades sociais, sejam elas de cunho econômico ou não, o que não se verifica no caso, em que tais atividades alegadamente já cessaram. Afinal, seria um contrassenso que uma entidade beneficente que já não desempenha quaisquer atividades se exima do pagamento das despesas processuais sob o pretexto de que tal inviabilizaria o seu já inexistente funcionamento de fato. Portanto, para a admissão do apelo sem o correspondente pagamento do preparo, a pessoa jurídica precisaria comprovar a impossibilidade do pagamento dos encargos processuais, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando à recorrente que promova o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator